Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731945-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: LINKWAP PROVEDOR DE INTERNET E FIBRA OPTICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Indefiro o pedido de juntada dos documentos para fins de concessão da justiça gratuita, formulado na petição de ID 63730699, consoante o decurso de prazo certificado no ID 62888686. Desentranhem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator